Tribunal: STF
Processo: HC 107483
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRONÚNCIA. NULIDADE. CONSEQUÊNCIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA NA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A anulação da pronúncia pela instância estadual, posteriormente ao julgamento de habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, que o proclamou prejudicado em razão da prolação daquela decisão e não examinou os demais aspectos da impetração, em princípio, altera o quadro fático-jurídico e repercute na solução de habeas corpus em tramitação no Supremo Tribunal, porque o enfrentamento dos temas de mérito implicaria a supressão de instância. Precedentes.



    2. A fuga do Paciente do distrito da culpa e a periculosidade do réu constituem, em princípio, motivos idôneos à decretação ou à manutenção da prisão preventiva. Precedentes.



    3. A indefinição da situação jurídica do Paciente, preso há mais de quatro anos, caracteriza constrangimento ilegal. 



    4. A constatação de atraso injustificável na tramitação da ação penal representa intolerável agressão aos princípios elementares da cidadania, o que é inconciliável com um Estado Democrático de Direito, pelo que deve a Corregedoria-Geral de Justiça diligenciar providências que permitam apurar os motivos da demora, quer para agilizar mecanismos que equacionem a situação, quer, eventualmente, para apurar responsabilidades. 



    6. Ordem concedida.